Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. ÔNIBUS. ÓBITO. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. PEDESTRE QUE INGRESSA DE INOPINO NA PISTA DE ROLAMENTO. FALTA DE CAUTELA QUE DÁ CAUSA A SEU ATROPELAMENTO POR VEÍCULO QUE TRANSITAVA NA FAIXA DE RODAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão, independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros.
2. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos para a sua configuração, quais sejam: uma ação ou omissão atribuível à pessoa jurídica, o dano causado a terceiros e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.
3. Caso em que restou evidenciada a ruptura do nexo causal entre o óbito da vítima e o serviço prestado pela empresa concessionária de transporte público, em razão da conduta praticada pela própria vítima que, inopinadamente, atravessou a faixa exclusiva de rolamento do BRT e foi atingida pelo ônibus.
4. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhecem a possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva nas hipóteses em que a própria vítima for a causadora do fato, porquanto suficiente para o rompimento do nexo causal, ou seja, quando constatado que sua ocorrência é totalmente avessa à atividade desempenhada pela pessoa jurídica, ainda que o fato tenha sido praticado por concessionária prestadora de serviço público de transporte de passageiros.
5. Admitir a responsabilidade da empresa concessionária e o consequente dever de indenizar do Estado atenta contra a lógica do sistema, pois imporia aos demandados responsabilidade por falha atribuível à conduta da própria vítima (culpa exclusiva) que, ao adentrar correndo na pista e em local inapropriado para travessias, ocasionou o acidente fatal.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.